Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-15.2019.8.11.0030
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000112-15.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FONSECA E MANFRIM LTDA - CNPJ: 36.933.695/0001-01 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS HOSPITALARES. FORMA DE REMUNERAÇÃO. PARCELA FIXA E PARCELA VARIÁVEL VINCULADA À PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de cobrança referente à diferença de valores contratuais não adimplidos decorrentes de contrato administrativo de prestação de serviços hospitalares, internação e atendimento de urgência e emergência aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos juntados após a contestação; e (ii) se o contrato administrativo estabelecia pagamento fixo ou variável conforme a produtividade, para fins de aferição do correto adimplemento contratual pela Administração Pública.

III. Razões de decidir
:

3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos novos juntados após a contestação não serviram como fundamento para a sentença, não havendo demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

4. A interpretação sistemática das cláusulas contratuais evidencia que o contrato previa uma parcela fixa mensal e outra parcela variável, esta vinculada à comprovação da efetiva produção de serviços médico-hospitalares até o limite previsto no instrumento contratual.

5. Em contratos administrativos que vinculam parte da remuneração à produtividade, incumbe ao contratado o ônus de demonstrar o atingimento das metas para fazer jus ao valor máximo previsto, em observância aos princípios da legalidade estrita e da
pacta sunt servanda
.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “Nos contratos administrativos em que parte da remuneração está vinculada à produtividade, o pagamento integral da parcela variável depende da comprovação, pelo contratado, do efetivo atingimento das metas de produção estabelecidas, não se caracterizando como valor fixo garantido independentemente da comprovação dos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000112-15.2019.8.11.0030, proposta por
FONSECA E MANFRIM LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento do montante de R$ 141.175,11 (cento e quarenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e onze centavos), referente à diferença das parcelas contratuais não adimplidas.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestar sobre os documentos novos apresentados após sua contestação.

No mérito, sustenta que o contrato administrativo estabelecia pagamento variável e não fixo, realizado conforme a produtividade mensal da contratada, não havendo, portanto, pagamento inferior ao serviço efetivamente prestado. De outro lado, argumenta que a sentença não fixou corretamente o índice de atualização do débito, uma vez que não determinou a incidência da taxa SELIC.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela incidência da taxa SELIC para os fins de atualização do débito, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 285194876, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 286409852, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante argui, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a juntada de dezenas de documentos novos (Ids. 285194855/285194868) após sua contestação violou o direito à ampla defesa, uma vez que o d. Juízo
a quo
não teria oportunizado o contraditório, proferindo sentença logo após a manifestação da apelada (Id. 285194854).

Da análise detida da sentença, constata-se que o d. Juízo
a quo
, para fundamentar a procedência da pretensão inicial, baseou-se no contrato administrativo (Id. 199895662) e nas notas fiscais emitidas pela própria apelada (Ids. 199895663 e 199895664), documentos estes que acompanham a inicial da ação de cobrança.

Logo, a sentença não fez qualquer menção aos documentos apresentados pela apelada após a contestação. De fato, o d. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na existência do vínculo contratual e na emissão de notas fiscais como prova da prestação dos serviços, elementos documentais preexistentes à referida contestação.

Assim, não tendo os documentos novos servido de motivação para o convencimento do julgador, não houve qualquer prejuízo à defesa do apelante e, por conseguinte, não se evidencia o alegado cerceamento de defesa. A ausência de demonstração de efetivo prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
) impede o reconhecimento da nulidade processual aventada.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000112-15.2019.8.11.0030, proposta por
FONSECA E MANFRIM LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento do montante de R$ 141.175,11 (cento e quarenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e onze centavos), referente à diferença das parcelas contratuais não adimplidas.

A controvérsia central reside na correta interpretação da cláusula sétima do contrato administrativo n. 97/2014 (Id. 199895662), celebrado entre o Município de Nobres (MT) e Fonseca, Manfrim & Cia Ltda. (anterior denominação de Fonseca e Manfrim Ltda.), cujo objeto consiste na prestação de serviços hospitalares, internação e atendimento de urgência e emergência aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que estabelece as condições de pagamento pelos serviços médico-hospitalares prestados.

A cláusula sétima do contrato administrativo, intitulada “CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, dispõe em seu subitem 7.1: “
Por se tratar de pagamento referente à produção, os valores repassados são variáveis e serão provenientes dos recursos federais e municipais destinados ao bloco da Média Complexidade
” (Id. 199895662 – Pág. 6).

A referida cláusula, no quadro denominado “PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL”, discrimina os seguintes componentes mensais:

Programação

Mensal

Anual

Orçamento Pré-Fixado por Produção

SIH/SUS (Média Complexidade)

47.000,00

564.000,00

Complementação SIH/SUS

(Média Complexidade)

13.000,00

156.000,00

Valor fixo rec. Próprios (Prefeitura)

140.000,00

1.680.000,00

Orçamento Total

200.000,00

2.400.000,00

(Id. 199895662 – Pág. 6).
[com destaque no original e acréscimo]

Da análise da referida cláusula contratual, depreende-se que, do valor total mensal estimado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma parcela de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) era estabelecida como valor fixo. As demais parcelas, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), estavam vinculadas à produtividade.

O subitem 7.2 da cláusula sétima reforça essa vinculação ao estabelecer que o pagamento dos valores seria efetuado mediante “
validação da produção mensal elencada no parágrafo primeiro da cláusula sexta, deste contrato
” (Id. 199895662 – Pág. 6).

Eis a redação do parágrafo primeiro da cláusula sexta:

“
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE mensalmente, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente a produção digitalizada no Sistema SISAIH01 – DATASUS ou sistema similar que atenda as exigências estabelecidas pelo DATASUS
.” (199895662 – Pág. 5).

Essas disposições evidenciam que o repasse integral da parcela variável dependia da comprovação e validação da produção dos serviços nos patamares correspondentes.

In casu
, a própria planilha de cálculo apresentada pela apelada (Id. 199895661 – Pág. 2) evidencia que a exigência pecuniária se refere a supostas diferenças não adimplidas pelo Município, correspondentes aos valores remuneratórios inferiores ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Não obstante, a apelada não logrou êxito em demonstrar que a produção mensal de serviços médico-hospitalares atingiu o limite quantitativo que justificaria o recebimento integral da parcela variável de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) relativamente a todos os períodos reclamados (outubro de 2014 a setembro de 2015).

Ressalte-se que tal comprovação não foi carreada aos autos precisamente em razão da tese jurídica sustentada pela apelada, segundo a qual o montante em questão possui natureza fixa e não variável
.

No entanto, a interpretação sistemática das cláusulas contratuais conduz à conclusão de que a previsão orçamentária de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) e R$ 13.000,00 (treze mil reais), totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), constituía um limite máximo para a remuneração variável, condicionada à efetiva prestação e comprovação dos serviços em volume correspondente. Não se tratava, portanto, de um valor fixo mensal garantido à contratada, independentemente da produção.

É certo que a Administração Pública estava vinculada aos termos do contrato administrativo, em observância aos princípios da
pacta sunt servanda
e da legalidade estrita. Assim, o pagamento por serviços contratados pressupõe a correspondente contraprestação, devidamente comprovada.

A simples alegação de pagamento a menor, desacompanhada da comprovação de que a integralidade dos serviços previstos para a parcela variável foi efetivamente prestada e validada, não autoriza a procedência do pedido de cobrança. A natureza do contrato, que vincula parte da remuneração à produtividade, impõe à contratada o dever de demonstrar o atingimento das metas correspondentes para fazer jus ao valor máximo previsto.

Dessa forma, inexistindo nos autos prova robusta de que a apelada teria direito ao recebimento integral da parcela variável em todos os meses pleiteados, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em decorrência, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025